Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. AFASTADA. TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITOS. EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 28 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É indispensável que a execução para cobrança de crédito ostente título que demonstre a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
2. Tanto a certeza e a liquidez, como a exigibilidade, devem ser verificadas no momento em que se inicia a execução forçada e não naquele em que se forma o título.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 28), “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.
4. Preliminar afastada.
5. Apelação conhecida e desprovida.